Tribunal: TJMT
Processo: 1004742-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004742-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 017.608.971-32 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA – PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A MORADIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que obrigou os responsáveis pelo empreendimento ao pagamento de aluguel, já que a probabilidade do direito pleiteado sustenta-se não só nos vícios da estrutura do imóvel, como também na possibilidade de desabamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004742-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRO

AGRAVADO:

RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no.
1017788-60.2019.8.11.0002
, proposta por
RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, que deferiu a tutela de urgência requerida, determinando que as ora agravantes

promovam em favor do autor/recorrido, o depósito mensal, até o quinto dia útil de todo mês, da importância de dois salários mínimos vigentes para possibilitar o pagamento de aluguel de outro imóvel
.

Discorrem as agravantes que a ação de origem versa sobre suposto vício construtivo no empreendimento residencial Condomínio Residencial Terra Nova, em Várzea Grande/MT.

Defendem
que o agravado imputa às agravantes, sem qualquer lastro probatório, a causa e responsabilidade pelas anomalias no imóvel adquirido, tais como diversas rachaduras e fissuras de grande monta, devido a aparente deslocação de massa no solo da residência.

Dizem que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários entre 2009 e 2011 sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época, conforme comprovam os documentos ora anexados.

Ressaltam que promoveram uma visita
in loco
, ocasião em que constataram que as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes.

Aduzem, ainda, que as unidades autônomas que foram objeto de ampliações pelos proprietários apresentavam grandes deformações com trinca e sinais de instabilidade, ao passo que aquelas que mantiveram projeção original, não foram atingidas.

Sustentam que as referidas ampliações foram construídas sobre as tubulações e caixas coletoras de água, o que vem provocando infiltrações, encharcamento e/ou saturação de solo e todos os demais problemas verificados nos imóveis.

Anotam que à época das obras, foram devidamente executadas redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos promovendo a necessária drenagem, evitando-se empoçamentos e saturação do maciço da contenção.

Afirmam que de acordo com o parecer técnico de engenharia ora juntado, as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, à míngua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades constatadas nos imóveis.

Asseguram que referidas ampliações afetaram casas vizinhas, independente dos proprietários destas terem ou não promovido ampliação em suas unidades, num verdadeiro “efeito dominó”, já que as construções são do tipo “geminadas”, ou seja, dividem boa parte da estrutura com a unidade vizinha.

Consignam que toda e qualquer ampliação e/ou modificação a ser realizada nas unidades autônomas precisava, necessariamente, ser precedida da competente legalização, mediante elaboração prévia de projetos por profissional habilitado, emissão de documento de responsabilidade técnica e aprovação da Prefeitura. Entretanto, tais procedimentos não foram observados pelos proprietários das unidades autônomas, tampouco foi objeto de fiscalização pelo Condomínio Terra Nova.

Assinalam a ausência de probabilidade do direito, de perigo de dano ao resultado útil do processo, como entendeu o Juízo
a quo
.

Registram que está aparente a irreversibilidade dos pagamentos de aluguel mensal, bem como que esta irreversibilidade trará danos patrimoniais irreparáveis às agravantes, sendo suficiente para infirmar a r. decisão agravada e autorizar a sua reforma, mediante o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulada nos autos.

Diante do que expuseram, requerem a reforma da tutela de urgência deferida na origem, bem como o indeferimento da inversão do ônus da prova (Id 34905521).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria em 03/03/2020 (Id 35510474).

O agravado apresentou contraminuta, refutando os argumentos expendidos pelas recorrentes, pugnando, ao fim, pela manutenção da decisão agravada (Id 42355494).

Preparo recolhido, consoante certificado pelo DEJAUX (Id 35840999 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, ora agravado, ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de antecipação de tutela em desfavor de
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA
, relatando que em 15/09/2011 adquiriu uma unidade residencial do Condomínio Terra Nova I – Casa 593 – em Várzea Grande-MT, onde, além da sua casa, muitas outras que ali se encontram, apresentaram diversas rachaduras e fissuras de grande monta, inclusive com possível deslocamento do solo.

Diante disso, requereu que as agravantes custeiem o aluguel de um imóvel com os mesmos padrões do seu, assumindo não somente as despesas de transporte de mudança e demais despesas acessórias do bem a ser alugado.

O Magistrado
a quo
deferiu em parte a tutela de urgência, cujo teor, no ponto de interesse, restou assim consignado:

“(...)

No caso concreto, resta demonstrado a probabilidade do direito e o perigo da demora, conforme teor do Laudo Técnico de Engenharia Civil (Id. 26276502 – Pág. 1-26) e análise técnica sobre as condições da estrutura de contenção (id. 26276499 – Pág. 1-81).

Consta ainda nos autos relatório realizado pela Secretaria Municipal de Defesa Social informando problemas estruturais encontrados (id. 26276504 – Pág.1-14) e notificação para que os moradores desocupem os imóveis no prazo 48 (quarenta e oito) horas (id. 26276506 – Pág.1).

Registra-se ainda que, considerando a constatação de risco crítico de ocorrência de danos contra a saúde e segurança dos moradores do Condomínio Terra Nova o nobre Parquet instaurou o Inquérito Civil n. 014007-006/2019 através da Portaria n. 07/2019 (id. 26276506 Pág. 3-7).

Portanto, entendo que o autor faz jus ao pedido de liminar no que se refere ao aluguel de imóvel equiparado ao seu, entretanto, no Laudo de Avaliação trazido aos autos constam informações da casa n. 544 do Condomínio Terra Nova (id. 26276508 – Pág. 1-10), quando na verdade o autor é proprietário da casa n. 593 localizada na quadra P do mesmo condomínio (id. 26276493 – Pág. 1-5), logo, a referida avaliação não é documento hábil a subsidiar o arbitramento deste valor para pagamento de alugueis em favor do autor, uma vez que não foi trazido aos autos a avaliação de seu imóvel.

Nesse mesmo sentido, inexiste nos autos qualquer orçamento referente ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o qual seria para cobrir as despesas com a mudança, logo, não há como este juízo manifestar a este respeito, posto que inexiste parâmetro para análise da média de valor para o referido serviço pretendido pela parte autora, motivo pelo qual entendo que não merece guarida.

Sendo assim, haja vista a ausência de documentação necessária para análise do valor do aluguel pretendido, hei por bem arbitrar o valor a ser pago pela parte requerida com base no salário mínimo vigente.

Diante do exposto, ante a presença dos requisitos autorizadores da medida, com fulcro no art. 300 do CPC,
CONCEDO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pretendida pela parte autora e DETERMINO que a parte requerida promova em favor da parte autora o depósito mensal, até o quinto dia útil de todo mês, da importância de dois salários mínimos vigentes para possibilitar o autor a pagar aluguel de outro imóvel
.

Concedo o prazo de 05 dias para a realização do primeiro depósito da requerida.

Deverá a parte autora informar nos autos os seus dados bancários para viabilizar o cumprimento da liminar.”
(Id 34892492 – Pág. 3)

Irresignadas, as recorrentes aduzem, dentre outros pontos, que há inequívoca irreversibilidade da medida antecipatória, fato este que, por si só, justifica a reforma da decisão hostilizada.

Entretanto, em que pesem os argumentos das agravantes, da detida análise dos documentos apresentados com a inicial, notadamente os laudos técnicos subscritos por engenheiros de forma clara e detalhada (Id 34905531), o que se vê, ao menos nesta fase embrionária do processo de origem, é a probabilidade do direito invocado, já que os mesmos guardam estreita relação ao que fora aduzido pela parte autora, especialmente quanto ao perigo de permanecer no local, ante a eminente possibilidade de desabamento, o que por si só justifica a medida em caráter antecedente.

Portanto, presentes os requisitos que autorizaram o deferimento da medida pleiteada na origem, mister a sua manutenção.

A propósito do assunto, segue entendimento desta Corte de Justiça em casos absolutamente análogos aos dos autos, inclusive envolvendo as mesmas agravantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL – VALOR ESTIPULADO EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE IMÓVEL DO MESMO PADRÃO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não comporta alteração o valor estipulado em tutela de urgência para pagamento de aluguel de imóvel interditado quando mostra-se dentro da média do que é cobrado por outros do mesmo padrão.”
(N.U 1018803-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIOS CONSTRUÇÃO IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO ALUGUEL EM OUTRO IMÓVEL – PRESENÇA REQUISITOS – ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Os diversos Laudos Técnicos elaborados por profissionais da Engenharia Civil, bem como pela Coordenadora da Defesa Civil do Município de Várzea Grande, demonstram que o imóvel do Autor/Agravado está afetado por avarias que comprometem a estrutura física do bem, por isso, deve ser interditado. Tais proas deixam evidente a plausibilidade do direito invocado e, sobretudo o perigo de dano ao Recorrido em permanecer habitado na unidade autônoma n.o 576 do Condomínio residencial Terra Nova Várzea Grande. Considerando que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue ao Agravado, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.
”
(N.U 1019302-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PERÍCIA PRÉVIA – VÍCIOS EVIDENCIADOS NO IMÓVEL – PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS AUTORES – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL LIMINARMENTE
– DETERMINAÇÃO À REQUERIDA DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÕES DE MANEIRA LIMINAR – AUSÊNCIA DE PEDIDO DOS AUTORES – DECISÃO LIMINAR EXTRA PETITA – PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Configura supressão de instância a análise de matéria não suscitada em primeiro grau de jurisdição, a considerar que a jurisdição daquele juízo ainda não se findou.
2- É possível a determinação liminar de pagamento de alugueres quando demonstrado, a princípio, vícios no imóvel recém-adquirido que traz perigo de lesão à família que nele reside.
3- Deve ser parcialmente anulada a decisão agravada quando determina obrigação liminar não pleiteada pelos autores, por se tratar de decisão extra petita”
(N.U 1007817-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imóvel adquirido pelo autor que apresenta vícios de construção constatados por laudo pericial – Agravante que se viu obrigado a abandonar o imóvel e pagar aluguel mensal
– Requerida que deve ser compelida ao pagamento mensal do aluguel do imóvel utilizado para residência do autor até que os danos ao imóvel sejam ressarcidos ou reparados – Tutela de urgência viável
– Recurso desprovido.”
(TJ-SP – AI: 21036523820198260000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 19/12/2019, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL – TUTELA ANTECIPADA – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento.
Restando evidenciados nos autos tais pressupostos legais é de se deferir o pedido consistente na determinação de que o construtor arque com o aluguel de outro imóvel para residência da parte autora
. Recurso provido.”
(TJMG – AI: 10452180013594001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

Por outro lado, não se vislumbra, nesta via de cognição sumária, o risco de perigo de dano irreversível às agravantes, pois, embora o juízo de primeiro grau tenha determinado o pagamento dos aluguéis, as agravantes não demonstraram que o agravado, na condição de proprietário do bem imóvel objeto da controvérsia, não tenha solvabilidade para lhes garantir o ressarcimento, caso os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020